Tribunal: TJPA
Processo: 0808689-17.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808689-17.2021.8.14.0028

APELANTE: ANDRE RODRIGUES PEREIRA DE SOUSA, SIMONE LIMA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REQUERIDA ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA INEXISTENCIA DE PROVAS SOBRE A AUTORIA DELITIVA. PRETENSÃO INFUNDADA. CONFIRMADO NOS AUTOS A AUTORIA DO CRIME EM QUESTÃO. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE PROVAS SEGURAS QUANTO A AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO QUE DEVE SER LEVADO EM CONSIDERAÇÃO PARA EMBASAR UM DECRETO CONDENATÓRIO. PRETENDIDA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA CONSTANTE NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. APELANTE QUE NÃO SE MOSTRA MAIS COMO RÉU PRIMÁRIO. EXISTÊNCIA DE VÁRIOS PROCESSOS PENAIS CONTRA SUA PESSOA, INCLUSIVE UM JÁ TRANSITADO EM JULGADO. REINCIDÊNCIA COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
Andre Rodrigues Pereira de Sousa,
por meio de advogado constituído, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, ID 10225379, que o condenou à pena de 10 (dez) anos de reclusão e ao pagamento de 1000 dias multa, pela prática da conduta tipificada no
artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime fechado, tendo em vista ser reincidente.

Narra a denúncia, ID 10225285,
que no dia 27 de agosto de 2021, na cidade de Marabá, a equipe da polícia civil recebeu denúncia de que um veículo Montana, de cor preta, estaria chegando em uma residência, na folha 23, carregado de drogas. Sendo assim, uma equipe de policiais se dirigiu ao local, permanecendo alí de campana até avistarem um veículo com as características mencionadas na denúncia, tendo os policiais decidido abordar o ora apelante que conduzia o referido veículo, no entanto, este seguiu em direção à residência situada na folha 23, quadra 04, lote 01, onde se encontrava a denunciada Simone Lima.

Após abordarem os denunciados, foi encontrado no interior do veículo conduzido pelo apelante, 08 (oito) tabletes de crack e, no interior da residência da denunciada Simone Lima, mais 04 porções de maconha, 02 (dois) tabletes de crack e outras 05 (cinco) porções da mesma substância, bem como foram apreendidos apetrechos para a embalagem das substâncias, como como linhas, plásticos e balança.

Em razões recursais
, ID 10225383, alega a defesa que inexiste prova nos autos sobre a autoria delitiva atribuída ao apelante, não negando o recorrente que a droga tenha sido apreendida em seu poder, no entanto, nega que a propriedade da mesma seja sua, devendo esta Corte de Justiça reformar a decisão recorrida para absolver o apelante da conduta que lhe está sendo imputada.

De forma subsidiária, postula a aplicação da causa de diminuição de pena presente no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, em seu percentual máximo e, em seguida, substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Em contrarrazões
, ID 10225396, o Órgão Ministerial

requer a manutenção da sentença recorrida.

Nesta Superior Instância
, ID 11110643, o douto Procurador de Justiça, Hezedequias Mesquita da Costa, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa do acusado.

Da pretendida absolvição por alegada insuficiência de provas nos autos.

Alega a defesa que inexiste prova nos autos sobre a autoria delitiva atribuída ao apelante, não negando o recorrente que a droga tenha sido apreendida em seu poder, no entanto, nega que a propriedade da mesma seja sua, devendo esta Corte de Justiça reformar a decisão recorrida para absolver o apelante da conduta que lhe está sendo imputada.

De forma subsidiária, postula a aplicação da causa de diminuição de pena presente no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, em seu percentual máximo e, em seguida, substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Inicialmente, cabe ressaltar que a materialidade delitiva encontra-se presente nos autos, conforme Laudo Toxicológico Definitivo constante à ID 10225269, que comprova que as
10,345 quilos
era de material entorpecente conhecido como
COCAÍNA
, e os outros
4,124 quilos
apreendidos era de substância entorpecente conhecida como
MACONHA
.

Quanto à autoria delitiva, apesar da irresignação da parte apelante, verifico, ao compulsar todo conjunto probatório carreado aos autos, que dúvida não há, já que a sentença condenatória que foi proferida pelo juízo
a quo
foi com esteio em provas firmes e seguras sobre a autoria delitiva atribuída ao recorrente,
senão vejamos
:

Em audiência de instrução procedida, as testemunhas de acusação, POLICIAIS CIVIS, VITOR MATHEUS BRASIL FERREIRA e WALLAFF SAMMK CORREA FEITOSA, confirmaram, perante o juiz da causa, ID 10225347 e ss, todos os termos da denúncia acusatória
, sem qualquer traço de distorção entre os testemunhos prestados, confirmando os policiais que prenderam em flagrante o acusado,
André Rodrigues Pereira de Sousa
, após encontrarem 08 tabletes de crack enxertados dentro da carroceria do carro que o apelante estava dirigindo, bem como, quando efetuada busca no imóvel do acusado, foram encontrados mais 04 tabletes de maconha e 02 tabletes de crack, além de uma balança de precisão, afirmando ainda as testemunhas que a droga que foi apreendida dentro do imóvel estava bem a vista de todos.

Já o apelante, quando em seu depoimento em juízo, ID 10225360 e ss, admitiu ter sido preso com a droga que foi apreendida pelas testemunhas acima referidas, policiais civis, no entanto, negou a traficância, afirmando que a propriedade da droga não seria sua e sim de outra pessoa e que teria sido contratado apenas para deixar a droga no endereço onde foi preso, afirmando que estaria arrependido e que receberia R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo serviço desse transporte.

Ora, apesar do apelante confirmar que a droga realmente foi encontrada em seu poder e negar a propriedade do produto entorpecente, isso se torna irrelevante para o caso em questão, já que o tráfico de drogas é definido no art. 33 da Lei 11.343/2006 por várias formas, entre elas transportar ou trazer consigo, além do que, entendo que essa autoria delitiva encontra-se devidamente comprovada, já que a palavra dos policiais que efetuaram a prisão do denunciado tem bastante relevância, somente não sendo razoável utilizá-la como meio de prova quando provado o contrário no processo, o que não é o caso dos presentes autos.

O depoimento de policiais responsáveis pela prisão do agente criminoso é considerado meio de prova idôneo para uma futura sentença condenatória
, inclusive com jurisprudência pacífica nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HABEAS CORPUS PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PEDIDOS DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PREJUDICADOS. ADEMAIS, FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] 4. Quanto ao pleito de absolvição do delito, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, tendo sido apreendidos 13,16 g de maconha, além de diversos petrechos relacionados ao crime, aliados à prova testemunhal.

5. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição do crime de tráfico de drogas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

6. Ademais,
esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.

Precedentes. [...]

12. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp n. 1.924.181/SP, Quinta Turma, DJe de 27/10/2021.)
Grifei

Assim, como dito alhures, o tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, é um crime de ação múltipla ou de conduta variada, onde, conforme o enunciado do referido artigo, o mesmo se consuma de várias formas, inclusive a pessoa
transportar ou trazer consigo
, o que é o caso dos autos.

“
Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir,
vender, expor à venda
, oferecer,
ter em depósito
,
transportar, trazer consigo
,
guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.” (Grifei)

Logo, pelo que dos autos consta, provado se mostrou o crime de tráfico de drogas.

No mais, quanto a pretendida aplicação do tráfico privilegiado, constante no art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006, incabível se mostra sua aplicação no caso em estudo, tendo em vista a comprovada reincidência delitiva da parte apelante nos autos, conforme
Certidão de Antecedentes Criminais presente à ID 10225281
, não sendo mais réu primário, possuindo já uma condenação transitada em julgada.

“Art. 33. (...)

(...)

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços,
desde que o agente seja primário
, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.”
Grifei

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, na esteira do Parecer Ministerial,
NEGO provimento
, mantendo a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 10/05/2023